Tribunal: TJMT
Processo: 1014482-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014482-21.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AIRTON CALLAI.
AGRAVADA: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – UTI AÉREA PARA REMOÇÃO DE PACIENTE – TRANSFERÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA MATO GROSSO – PACIENTE QUE ESTEVE INTERNADO EM UTI POR 30 (TRINTA) DIAS – CONTINUIDADE DE TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA A REABILITAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA – DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DO TRANSPORTE AÉREO – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AIRTON CALLAI, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1005567-42.2021.8.11.0045, ajuizada em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, indeferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo agravante concernente ao fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de UTI aérea para remoção do paciente do Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo/SP, para o Hospital São Mateus, em Cuiabá/MT, custeando a continuidade do tratamento necessário.
Em suas razões o recorrente aduz que o plano contratado com a agravada é o UNIMED PLUS com módulo opcional ampliativo de transporte aeromédico denominado de “UNIMED UTI ÁEREO”.
Pontua ser o caso de interpretar as cláusulas do contrato de forma mais benéfica ao contratante, afastando-se as limitações que se mostrarem abusivas. Aduz que Cláusula 3, alínea b, da avena, sob a ótica do Juízo a quo, exclui da cobertura o fornecimento de transporte de pacientes para fins de retorno do transporte já efetuado, no entanto, o recorrente, na ocasião, não utilizou do plano de saúde, ante a urgência de seu estado de saúde.
Destaca que a expressão “condições adequadas ao tratamento do paciente” aposta no contrato não pode ser limitada ao estabelecimento hospitalar, mas também ao local onde o paciente se encontra.
Argumenta que embora esteja em um dos melhores centros hospitalares do país (Sírio Libanês), a melhor condição para continuidade do seu tratamento é retornar para a cidade de Cuiabá, onde mora sua filha, pois necessita do auxílio de parentes para quase todas as atividades.
Desse modo, requer a concessão de liminar recursal, a fim de determinar que a agravada autorize/custeie o fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de UTI aérea para remoção do Autor do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo/SP, para o Hospital São Mateus, em Cuiabá /MT, custeando a continuidade do tratamento necessário, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) por descumprimento, que deverá ser fixada desde já, nos termos do art. 297 do CPC. No mérito, pede a confirmação da liminar.
Eis os relatos necessários.
Decido.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
Isso porque do que consta nos autos o recorrente permaneceu mais de 30 (trinta) dias internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Sírio Libanês, em razão do agravamento do quadro de pneumonia grave por COVID-19 e, de acordo com o relatório médico de Id. n.o 97667496, o paciente necessitou passar por diversos procedimentos e, no momento, encontra-se debilitado, senão vejamos:
Com efeito, a tutela de urgência, sendo ela cautelar ou antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, pressupõe a verificação imediata dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito (prova inequívoca), perigo de dano (do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação), ou risco ao resultado útil do processo.
No caso, a probabilidade do direito está consubstanciado no contrato firmado entre as partes, de abrangência nacional e com módulo adicional de transporte aéreo, bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade da remoção do paciente para continuidade do tratamento em seu estado.
Constata-se, ainda, conforme relatório médico que o estado de saúde do agravado está debilitado, restando demonstrado o fumus boni iuris para a concessão da tutela.
Ademais, diante da relevância do bem jurídico em discussão, qual seja, o direito à saúde e à dignidade humana, sob pena de frustrar a expectativa do beneficiário do plano, que necessita do transporte aéreo adequado, bem como de frustrar o próprio objetivo do contrato, qual seja, a preservação de sua saúde.
A propósito:
“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DESPESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PLANO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE - CASO DE URGÊNCIA – UTI AÉREA – POSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO. Na esteira do entendimento jurisprudencial, verificado que no ato da contratação do plano se assistência médica e hospitalar, foi expressamente a hipótese de remoção, deve ser considerada ilegal a conduta do apelada ao negar o reembolso dos custos suportados pelo apelante, com a remoção da seu filho em UTI aérea, por determinação médica. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (N.U 1038232-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021)
Saliento, ainda, que apesar do deferimento da liminar, a princípio, medida irreversível, tendo em vista que a medida seria satisfativa, por outro lado a não concessão da tutela antecipada enseja perigo de irreversibilidade maior à saúde do agravante e, portanto, a irreversibilidade com consequência exclusivamente patrimonial não pode ser óbice à tutela do direito à saúde, sob pena de acarretar comprometimento insanável de tal direito, amparado na espécie por prova inequívoca e verossimilhança.
Além disso, ao final, na hipótese da demanda ser julgada improcedente, nada impede que a operadora do plano de saúde requeira posteriormente o ressarcimento dos gastos que teve que cobrir em sede de antecipação de tutela.
Destarte, nos termos da fundamentação exposta, entendo ser possível, neste caso, a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, eis que restaram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual deve ser reformada a decisão proferida pelo ilustre Juiz da causa.
Com essas considerações, DEFIRO a medida liminar recursal vindicada para determinar que a agravada autorize/custeie o fornecimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, de UTI aérea para remoção do autor/agravante do Hospital Sírio Libanês, na cidade de São Paulo/SP, para o Hospital São Mateus, em Cuiabá /MT, custeando a continuidade do tratamento necessário, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil mil reais), no caso de descumprimento.
Oficie-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, vistas ao MP.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR